Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701177-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA D E S P A C H O À Secretaria para retificar o polo passivo, nos termos da manifestação de ID 29753226, fazendo constar o patrono Márcio Bernardino Cavalcante OAB/DF 41.504 e OAB/CE 23.954. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator